Tribunal: TJDFT
Processo: 0702503-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702503-17.2019.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LARYSSA ELISA PINHEIRO DE SOUSA APELADO: INSTITUTO MEDICO CIRURGICO ASA SUL LTDA, WILSON BORGES DA CUNHA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por LARYSSA ELISA PINHEIRO DE SOUSA contra a sentença que, na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ERRO MÉDICO” proposta em desfavor de WILSON BORGES DA CUNHA JUNIOR, julgou improcedentes os pedidos. A Apelante interpôs o recurso sem recolher o preparo recursal e requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. A decisão de fl. 1 ID 24888555, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, por ausência de alteração da situação econômico-financeira da Apelante, concedendo o prazo de 5 (cinco) dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Todavia, a Recorrente quedou-se inerte. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Acerca do preparo do recurso, estabelece o artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Na espécie, a despeito da oportunidade concedida, a Apelante não promoveu o recolhimento do preparo. A falta de comprovação do preparo revela a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, o que, por conseguinte, interdita o seu conhecimento. Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: A ausência ou irregularidade do preparo ocasiona a preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta, o recurso não pode ser conhecido. (Código de Processo Civil Comentado, 11a ed., RT, p. 849). Ante o exposto, não conheço do recurso, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 12 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator